Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
IMPETRANTE:
ADRIANO JORGE DA SILVA NETO
IMPETRADOS:
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ADRIANO JORGE DA SILVA NETO contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao COORDENADOR DA UNISECOR/INDEA-MT, consubstanciado na violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo em quel lhe fora aplicada a pena de demissão.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante sustentou que respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar no 543558/2017, por supostas irregularidades funcionais e que “na decisão terminativa do processo o impetrante não foi intimado para ter plena ciência da decisão, e, caso desejasse, pudesse recorrer desse primeiro julgamento”.
Aduziu que sequer teve acesso aos motivos que ensejaram a sua demissão, o que “além de violar cristalinamente o que dispõe a Constituição Federal, também infringe o devido conhecimento das decisões proferidas garantido pela Lei que regula os Processos Administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual (Lei Estadual n° 7.692/ 2002)”.
Afirmou que “apenas foi afastado das suas atividades, conforme restou determinado no e-mail que o Sr. Paulo Henrique Rodrigues Ernst Coordenador da UNISECOR/INDEA-MT enviou. Essa situação é muito grave, visto que o impetrante também está proibido de entrar na unidade e sem receber salário, sendo que os prazos administrativos estavam suspensos e não poderiam ter seu decurso finalizado”.
Asseverou que “cabe ao impetrado a comprovação do ato de intimação, mas, mesmo assim, o impetrante através dos documentos acostados em anexo comprova, a exemplo do e-mail recebido, que só foi ter conhecimento da decisão quando já estava sofrendo os efeitos dela”.
Assim, pugnou pela concessão de medida liminar, para determinar que a autoridade coatora “assegure ao Impetrante o direito de continuar no cargo Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, estendendo os efeitos desta decisão até o julgamento do mérito do presente mandamus”. No mérito, requereu a concessão da ordem, confirmando a liminar, para “permanecer no seu cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I (...) garantindo que o mesmo possa recorrer administrativamente da decisão”.
Juntou os documentos de Ids 41179952-41179958.
A apreciação da liminar foi postergada para após a vinda das informações.
O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 43237957).
As informações de estilo foram prestadas (Ids. 45706980).
Decido.
De acordo com o comando inserto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente deferida.
Analisando as ponderáveis razões insertas na peça vestibular e as informações prestadas, não pude divisar, neste diminuto juízo de cognição, a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada apta a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada neste remédio heroico.
Como se sabe, a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que não estão presentes no caso, especialmente, se considerarmos que os documentos acostados no presente mandamus, não comprovam, de plano, a impossibilidade de interposição do recurso pelo impetrante na esfera administrativa.
Ademais, em razão da excepcionalidade da medida, deve o impetrante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77), o que não restou evidenciado no caso em exame.
A priori, não há prova pré-constituída que ateste a violação ao contraditório e à ampla defesa.
Alicerçado nos motivos acima alinhavados, não concluo presentes os pressupostos de mister, razão pela qual INDEFIRO a liminar suplicada.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora